Tribunal: CARF
Processo: 13161.720044/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720044/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.848 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
NILTON PEREVERZIEFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas em
dedução da base de cálculo do imposto, os documentos comprobatórios devem
identificar os valores pagos relativos a cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
com a Unimed Dourados, no valor de R$ 7.424,94.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-30.200 - da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 61 e segs.).
Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente
ao ano-calendário 2007, exercício 2008, consubstanciado na Notificação de Lançamento
constante do processo. O crédito tributário exigido refere-se a imposto (suplementar) no
valor de R$ 1.137,22, multa de ofício (75%) no valor de R$ 852,91, além de juros de
mora, estes calculados até 31/10/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720044/2012-09
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720044/2012-09

O lançamento decorreu de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual apresentada
pelo contribuinte, onde foram apuradas infrações à legislação tributária, conforme a
seguir:
i) dedução indevida de despesa com instrução – glosa do valor de R$ 596,78, por falta
de comprovação e/ou por falta de previsão legal para sua dedução; e
ii) dedução indevida de despesas médicas – glosa do valor de R$ 9.304,54, por falta de
comprovação das despesas declaradas pelo contribuinte como realizadas junto ao plano
de saúde Unimed de Dourados Cooperativa de Trabalho Médico.
Cientificado do lançamento em 30/11/2011, o interessado apresentou impugnação
parcial em 27/12/2011, argumentando que:
- a dedução com despesas médicas glosada pela autoridade fiscal refere-se a valores
pagos ao seu plano de saúde e de seus dependentes, todavia, por se tratar de um
convênio empresarial em nome da empresa Inca Organização Contábil Ltda., cujos
sócios proprietários são sua mãe e seu irmão, paga mensalmente à referida empresa o
valor destas despesas que lhe cabe em relação ao plano de saúde;
- as cópias das faturas em nome da Inca Organização Contábil Ltda., com a relação de
conveniados, assim como a declaração atestando o pagamento das cotas mensais de sua
responsabilidade, comprovariam as despesas realizadas.
O impugnante não contestou a glosa de despesa com instrução efetuada no lançamento.
Por meio do despacho à fl. 60, se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Registre-se inicialmente que o impugnante não contestou a infração “dedução indevida
de despesas com instrução” no valor de R$ 596,78.
Consoante o disposto no art. 17, caput, do Decreto no 70.235/72, a seguir transcrito,
considera-se incontroversa esta parcela da exigência fiscal.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”
Assim, somente será objeto de apreciação neste processo a questão relacionada à glosa
de deduções com despesas médicas no valor de R$ 9.304,54.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, in verbis:
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720044/2012-09

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o). (...)
Conforme se pode observar da legislação em destaque, poderão ser deduzidos da base
de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, e
ainda, referentes a aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Deve-se salientar que o direito à dedução de despesas médicas está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes relacionados na Declaração de
Ajuste Anual.
No presente caso, em sua peça de defesa o contribuinte aduz que as despesas médicas
no valor de R$ 9.304,54 referem-se ao pagamento de seu plano de saúde e de seus
dependentes, tratando-se de um convênio empresarial realizado entre a empresa Inca
Organização Contábil Ltda. (contratante) com a Unimed de Dourados Cooperativa de
Trabalho Médico (contratada), mas que paga mensalmente à empresa contratante a
correspondente parcela que lhe cabe em relação ao referido plano de saúde.
Ocorre que essa dedução com despesas médicas somente pode ser usufruída pelo
contribuinte pessoa física se demonstrado o vínculo entre o participante e a empresa
contratante do plano de saúde, e mais, verifica-se necessário a comprovação de que os
pagamentos de tais despesas foram efetivamente desembolsados pelo contribuinte
beneficiário da dedução pleiteada.
Não há no processo documentação que demonstre que o contribuinte efetivamente
suportou o ônus do pagamento de tais despesas, ou ainda, que o mesmo tenha efetuado
o ressarcimento ou a transferência para a empresa contratante do plano de saúde (Inca
Organização Contábil Ltda.) dos valores glosados no lançamento, prova esta que
poderia ser realizada por meio da apresentação de cópia de cheques, comprovantes de
transferências bancárias, ordens de pagamento, DOCs, etc.
Diante deste cenário, a declaração emitida pela empresa contratante do plano de saúde,
à fl. 05, e as faturas mensais às fls. 06/38, não se revelam, por si só, suficientes para
descaracterizar a glosa fiscal.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720044/2012-09

Sendo assim, VOTO por julgar improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte, mantendo a exigência do crédito tributário lançado nos autos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2014, Recurso Voluntário, fl. 71, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas com o plano de saúde Unimed.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos a Unimed de
Dourados são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Despesas médicas
Unimed Dourados (R$ 9.304,54)
O recorrente valeu-se da dedução de despesas médicas pagas à Unimed por
intermédio da empresa Inca Organização Contábil, contratante do plano.
As glosas das deduções foram mantidas na DRJ por não ter o contribuinte, na
avaliação daquela turma julgadora, comprovado o pagamento e tampouco demonstrado vínculo
com a empresa repassadora dos valores.
Da análise da documentação trazida aos autos, tem-se que a empresa Inca
forneceu declaração dos valores pagos pelo recorrente ao plano de saúde, no ano de 2007,
referentes a tratamentos próprios e de seus agregados cobertos pelo contrato (fl. 5). Em
consonância com as informações prestadas pela empresa, a Unimed emitiu os boletos mensais de
pagamentos e respectivos extratos de fls. 85 e segs., onde constam os nomes do recorrente e seus
agregados e valores pagos correspondentes a cada um, e número do contrato com a Inca
Contábil.
De fato, tratando-se a dedução de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um, comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o
titular do plano adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins
da legislação do imposto de renda.
Os valores pagos que totalizam a dedução correspondem a Nilton (R$ 1.879,64),
Haide (R$ 1.879,64), Camille (R$ 1.109,06), Isadora (R$ 1.109,06), Carolina (R$ 1.109,06),
Raquel (R$ 1.109,06) e Rebeca (R$ 1.109,06). Verifica-se entretanto que a Sra. Haide, cônjuge
do contribuinte, não está relacionada na DAA do interessado como sua dependente (fl. 43).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720044/2012-09

Assim sendo, os valores pagos correspondentes a Haide não podem ser deduzidos da base de
cálculo do imposto na declaração do contribuinte.
Quanto aos valores referentes ao serviço prestado ao próprio contribuinte e às suas
cinco filhas, no total de R$ 7.424,94, uma vez que comprovados, devem ser restabelecidos como
dedução.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções
de despesas médicas com a Unimed Dourados, no valor de R$ 7.424,94.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 125
DF CARF MF
Original